Tribunal: TJMT
Processo: 1015724-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1015724-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALESSANDRO GONÇALVES GUIMARÃES FERREIRA
IMPETRADOS: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar impetrado por Alessandro Gonçalves Guimarães Ferreira contra ato supostamente ilegal atribuído ao Comandante-Geral e Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e ao Secretário da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na demora em analisar o processo administrativo no. 15636/2020, encaminhado em 16-4-2020, via e-mail à Secretaria de Promoção de Oficiais, por meio do qual requer a ficha de avaliação confeccionada pelos membros da Comissão de Promoção e seus anexos contendo os critérios utilizados para realizar a referida avaliação.
Assim, pugna a concessão da medida liminar para que as Autoridades coatoras respondam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o requerimento administrativo no. 150636/2020, bem como que seja fornecida a cópia da sua ficha de avaliação confeccionada pelos membros da Comissão de Promoção e seus anexos contendo os critérios utilizados para realizar a referida avaliação.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Quanto ao pedido de liminar, o artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, dispõe que a concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante à ineficácia da medida reclamada, caso esta venha a ser reconhecida apenas na decisão de mérito.
Como se sabe, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo é assegurada pela Constituição Federal em seu artigo 5o, LXXVIII, in verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Por sua vez, o art. 37 da Lei n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe que:
Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.
In casu, não verifico, a princípio, a presença do fumus boni iuris, porquanto o Impetrante encaminhou o pedido administrativo em 16-4-2020 e, até a data da impetração do writ, em 27-7-2020, os Impetrados não haviam extrapolado o prazo legal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar requerido.
Intimem-se os Agravados para apresentarem resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora